Tribunal: TJSP
Processo: 2247906-07.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Vícios de Construção
Órgão julgador: Rosangela Telles
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. Decisão que indefere tutela de urgência, por meio da qual a autora pretendia compelir a ré a substituir a cinta de tração do elevador de serviço do condomínio, no prazo de 48 horas, sob pena de incidência de multa diária. Inconformismo. Acolhimento. PROBABILIDADE DO DIREITO. Preposto da construtora que reconhece que a entrada de água no poço ocorreu por

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. Decisão que indefere tutela de urgência, por meio da qual a autora pretendia compelir a ré a substituir a cinta de tração do elevador de serviço do condomínio, no prazo de 48 horas, sob pena de incidência de multa diária. Inconformismo. Acolhimento. PROBABILIDADE DO DIREITO. Preposto da construtora que reconhece que a entrada de água no poço ocorreu por uma trinca, acarretada pela movimentação ou assentamento do edifício. Avaria na cinta do elevador que, a priori, surgiu em consequência dos vícios construtivos. PERIGO DE DANO DE DIFÍCIL REPARAÇÃO. Moradores que vêm despendendo quantia considerável para reparar defeitos urgentes no edifício. Custo da troca da cinta que se aproxima dos R$ 45.000,00. Limitação ao transporte de cargas, inclusive mudanças, caso o elevador de serviços permaneça interditado. MULTA COMINATÓRIA. Possibilidade de seu valor, eventualmente, superar o da obrigação, a depender do caso concreto. Precedentes do STJ. Contratação dos serviços que deverá se dar em 5 dias. A partir de então, começará a fluir o prazo de 40 dias para execução e término dos serviços, de sorte que o elevador poderá voltar a ser utilizado pelos condôminos. Tutela de urgência devida. Decisão de primeiro grau reformada. RECURSO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000102364
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2247906-07.2019.8.26.0000, da Comarca de São Vicente, em que é agravante
CONDOMÍNIO
RESIDENCIAL
SOLARIS,
é
agravado
TUCSON
EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOSÉ JOAQUIM
DOS SANTOS (Presidente sem voto), HERTHA HELENA DE OLIVEIRA E JOSÉ
CARLOS FERREIRA ALVES.
São Paulo, 17 de fevereiro de 2020.
ROSANGELA TELLES
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No 15893
AGRAVO DE INSTRUMENTO No: 2247906-07.2019.8.26.0000
AGRAVANTE: CONDOMÍNIO RESIDENCIAL SOLARIS
AGRAVADO: TUCSON EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA
COMARCA: SÃO VICENTE
JUIZ: MÁRIO ROBERTO NEGREIROS VELLOSO
AGRAVO DE INSTRUMENTO. OBRIGAÇÃO DE FAZER.
Decisão que indefere tutela de urgência, por meio da qual a
autora pretendia compelir a ré a substituir a cinta de tração do
elevador de serviço do condomínio, no prazo de 48 horas, sob
pena
de
incidência
de
multa
diária.
Inconformismo.
Acolhimento. PROBABILIDADE DO DIREITO. Preposto da
construtora que reconhece que a entrada de água no poço ocorreu
por uma trinca, acarretada pela movimentação ou assentamento
do edifício. Avaria na cinta do elevador que, a priori, surgiu em
consequência dos vícios construtivos. PERIGO DE DANO DE
DIFÍCIL REPARAÇÃO. Moradores que vêm despendendo
quantia considerável para reparar defeitos urgentes no edifício.
Custo da troca da cinta que se aproxima dos R$ 45.000,00.
Limitação ao transporte de cargas, inclusive mudanças, caso o
elevador
de
serviços
permaneça
interditado.
MULTA
COMINATÓRIA. Possibilidade de seu valor, eventualmente,
superar o da obrigação, a depender do caso concreto. Precedentes
do STJ. Contratação dos serviços que deverá se dar em 5 dias. A
partir de então, começará a fluir o prazo de 40 dias para
execução e término dos serviços, de sorte que o elevador poderá
voltar a ser utilizado pelos condôminos. Tutela de urgência
devida. Decisão de primeiro grau reformada. RECURSO
PROVIDO.
Cuida-se de agravo de instrumento interposto contra a r. decisão
de fls. 636/637 do processo em primeiro grau, que indeferiu tutela de urgência, por
meio da qual o autor pretendia compelir a ré a substituir a cinta de tração do
elevador de serviço do condomínio, no prazo de 48 horas, sob pena de incidência
de multa diária.
Alega a agravante que o elevador de serviço foi interditado em
virtude dos danos verificados na cinta de tração, acarretados pelo alagamento do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
poço. Diz que o vício foi apontado na inicial e os danos causados devem ser
reparados imediatamente, sob pena de ampliação. Aduz que o engenheiro
contratado pela agravada reconheceu o nexo de causalidade entre a deterioração
da cinta do elevador e a fissura que provocou a inundação no poço. Argumenta que
o edifício possui apenas um elevador de serviço e que os elevadores sociais não
suportam cargas pesadas. Busca a reforma da r. decisão.
O recurso foi processado com antecipação da tutela recursal de
urgência (fls. 25/26)
A agravada apresentou contraminuta a fls. 30/37.
A fls. 57/58 a agravante noticiou o descumprimento da decisão,
pugnando pela majoração da multa.
É o relatório do necessário.
Cumpre ressaltar que a r. decisão guerreada foi proferida sob a
égide do Novo Código de Processo Civil. Desse modo, quando da interposição do
recurso, já vigia a Lei no 13.105/2015, razão pela qual as disposições desta
legislação devem ser observadas.
Trata-se de ação de obrigação de fazer ajuizada pelo agravante
CONDOMÍNIO RESIDENCIAL SOLARIS em face da agravada TUCSON
EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA visando à reparação de vícios
construtivos constatados após a entrega de edifício habitacional.
Processado o feito, determinou-se a realização de prova pericial
de modo a apurar a existência e a responsabilidade pelos danos.
Todavia, no curso da demanda, o elevador de serviços foi
interditado em virtude de avarias na cinta de tração, os quais, segundo a
agravante, foram acarretados por infiltrações e alagamentos no poço do elevador
de serviço.
Assim, imputando responsabilidade à ré, a autora postulou ao

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Juízo a quo tutela provisória de urgência, no intuito de compelir a agravada a
realizar a substituição da cinta de tração do elevador de serviço, sob pena de
multa.
Diante da incerteza quanto ao nexo de causalidade entre os
danos na cinta e os vícios apontados, o MM. Magistrado de primeiro grau houve
por bem indeferir o pedido, contra o que se insurge a demandante.
Pois bem, neste momento, cumpre analisar apenas a existência
ou não dos requisitos legais para a concessão da tutela, sob pena de se antecipar
o julgamento de mérito, que depende da observância do devido processo legal, ou
seja, do pleno exercício do contraditório e da ampla defesa, com a produção de
todas as provas que se fizerem necessárias.
Na hipótese, reputo presentes os requisitos que autorizam a
concessão da tutela pretendida.
Isso porque há elementos que indicam que "a causa da entrada
d'água no poço de elevador de serviço foi devida uma trinca na caixa do poço,
provavelmente devido a movimentação ou assentamento do edifício,
comprometendo assim aquele trecho impermeablizado" (fls. 18) (sic). Nesse
sentido, informações prestadas por um dos prepostos da construtora, por email.
Outrossim, a empresa que presta serviços de manutenção do
elevador informou que as cintas foram danificadas devido a um curto circuito do
fecho do tensor do fundo do poço, devido à água ali existente (fls. 23).
Destarte, afigura-se bastante provável que os danos acarretados
à cinta do elevador de serviços do condomínio tenham sido causados pelos vícios
construtivos que, a priori, são de responsabilidade da agravada.
Em relação ao perigo de dano, consta que o condomínio vem

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
suportando inúmeros gastos extraordinários para realizar os reparos considerados
mais urgentes.
Diante disso, é possível que os moradores não tenham condições
financeiras de arcar com as despesas extraordinárias relacionadas à troca da cinta,
que se aproximam dos R$ 45.000,00 (fls. 24).
Por outro lado, não é razoável que o elevador de serviços
permaneça interditado, até apuração do nexo de causalidade, especialmente
porque certos transportes, incluindo mudanças, não podem ser realizados pelo
elevador social, dada sua menor capacidade.
Oportuno consignar que a tutela é reversível, pois, caso se apure
que a agravada não tem responsabilidade pelos danos na cinta de tração do
elevador, poderá reaver do agravante o valor despendido.
Em relação ao valor da multa cominatória, é certo que, a
depender do caso concreto, seu valor pode ser exigido em montante superior ao da
obrigação principal (STJ, REsp 1.352.426/GO, j.em 05/05/2015), uma vez que sua
função é resguardar a eficácia da decisão judicial.
Por fim, cumpre observar que o prazo estabelecido por esta
Relatoria para que a agravada cumpra a determinação se relaciona às medidas
que são de sua alçada para contratação dos serviços. Vale dizer, a recorrida
deverá, em 5 dias, ajustar com o seu fornecedor a troca da cinta do elevador,
arcando com os ônus decorrentes. Não se computa nesse prazo aquele necessário
à execução do serviço. Neste caso, assinala-se que não poderá ultrapassar 40 dias
para substituição e reparo do que for necessário a fim de que o elevador possa
voltar a ser utilizado pelos condôminos ( fls. 23).
Em primeiro grau, caberá à executada comprovar o cumprimento
dos prazos referidos. Vale lembrar, outrossim, que a interposição de embargos do
devedor não tem o condão de suspender os prazos ora estabelecidos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Em suma, estando presentes os requisitos que autorizam a
concessão da tutela de urgência, reforma-se o r. decisum vergastado.
Alerto que não é necessária a oposição de embargos de
declaração para fins de prequestionamento, na medida em que toda a matéria
questionada está automaticamente prequestionada.
Posto isso, pelo meu voto, DOU PROVIMENTO ao recurso.
ROSANGELA TELLES
Relatora